Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-68.2022.8.11.0039
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000365-68.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

PJE no. 1000365-68.2022.8.11.0040.

Apelante:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados: Estado de Mato Grosso e Município de São José dos Quatro Marcos.

EXMA. Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (Relatora)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LEGITIMIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que reconheceu parcialmente o desvio de função de agentes de combate às endemias, limitando-se à declaração de ilicitude sem imposição de medidas à Administração Pública Municipal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prática de desvio de função, ainda que cessada, legitima a imposição de obrigações de fazer e de não fazer à Administração Pública;
(ii) saber se a reiterada omissão administrativa em regularizar o quadro funcional e em observar as diretrizes nacionais de saúde pública configura violação constitucional passível de controle jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. O desvio funcional de agentes públicos, ainda que motivado por alegada necessidade de serviço, representa afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no art. 37, caput, da CF/1988.
4. A jurisprudência autoriza a imposição de medidas estruturais em ações civis públicas quando há risco de reiteração de condutas ilícitas pela Administração, em especial quando violadas normas constitucionais de gestão de pessoal e saúde pública (CF/1988, art. 196; L. 8.080/1990).
5. A imposição judicial de obrigações ao Poder Executivo, quando fundamentada em provas robustas e orientada à concretização de direitos fundamentais, não implica indevida interferência na separação dos Poderes, mas exercício legítimo de controle de legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte para impor obrigações de não fazer, impedindo nova designação indevida de agentes comunitários a funções alheias, e de fazer, consistentes na adoção de providências administrativas específicas para adequação do quadro funcional.

Tese de julgamento:

"1. É ilícita a prática de desvio de função de servidores públicos, ainda que motivada por necessidade temporária, quando não amparada por previsão legal específica.
2. O reconhecimento judicial do desvio funcional autoriza a imposição de obrigações com o objetivo de prevenir sua reiteração e assegurar o cumprimento das normas constitucionais e legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 196; L. 8.080/1990, arts. 6o e 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.234.566/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.04.2011; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000365-68.2022.8.11.0039, que
julgou parcialmente procedente
o pedido ministerial, determinando ao Município a recondução de agentes de combate às endemias às suas funções originárias, sob pena de multa, e rejeitando os demais pleitos.

Na petição inicial (Id. 244944362), o Parquet relatou a existência de desvio de função envolvendo servidores efetivos nomeados para o cargo de Agente de Combate às Endemias, os quais estariam desempenhando atividades estranhas ao cargo, como motorista de ambulância ou suporte administrativo. Apontou os casos de Jheisson Soares Raymundo, Claudecir Bertolin, Poliana Alves Machado e Jairo de Lima Souza, indicando que a situação fere os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, além de comprometer a eficácia da política pública de saúde. Mencionou que, em razão dessa prática, houve descumprimento de diretrizes do Ministério da Saúde quanto ao número mínimo de agentes para controle de endemias e ineficiência na cobertura de visitas domiciliares.

Requereu, assim, a condenação do Município à obrigação de fazer, consistente na recondução dos servidores aos cargos de origem e abstenção de futuras realocações indevidas.

A sentença (Id. 244946152) reconheceu a existência de desvio de função, especialmente diante da própria confissão da Administração, e determinou:

“julgo parcialmente procedente o pedido [...] para determinar ao requerido que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a recondução dos servidores ocupantes do cargo efetivo de agente de combate às endemias às suas funções originárias, abstendo-se de utilizá-los em funções diversas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Os demais pedidos foram rejeitados. O juízo entendeu que, embora configurado o desvio funcional, não houve comprovação de dano ao erário ou enriquecimento ilícito a justificar outras consequências jurídicas.

O Ministério Público opôs embargos de declaração (Id. 244946159), alegando omissões quanto à análise do prejuízo à coletividade pela não observância das diretrizes sanitárias nacionais e quanto ao descumprimento reiterado de obrigações legais pelo Município. Os embargos foram rejeitados.

Na sequência, o Parquet interpôs recurso de apelação (Id. 244946160), requerendo a
reforma parcial da sentença
, a fim de que sejam acolhidos também os demais pedidos formulados na exordial. Sustenta que a decisão, embora tenha reconhecido a irregularidade do desvio funcional e determinado sua cessação,
deixou de reconhecer as demais consequências jurídicas da conduta administrativa reiterada
, como a obrigação de implementar medidas estruturais para impedir novas ocorrências, bem como a responsabilização funcional dos gestores envolvidos.

Alega, ainda, que a sentença não enfrentou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos relativos à violação de políticas públicas de saúde e à omissão administrativa reiterada. Ressalta que a omissão compromete a higidez do sistema de saúde pública municipal e viola direitos fundamentais da coletividade.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da regular intimação (id.:
244946162).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025